Tribunal: TJDFT
Processo: 0727520-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDAR SENTENÇA CRIMINAL. AÇÃO PENAL NÃO AJUIZADA. INDEFERIDA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. NÃO APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PRELIMINAR ACOLHIDA. APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE. SENTENÇA ANULADA.
1. Não obstante ser possível que a sentença criminal influencie no juízo cível, tais instâncias são independentes e a responsabilidade civil independe da criminal. 1.1. O art. 64, parágrafo único, do Código de Processo Penal e o art. 313, V, do Código de Processo Civil preveem a suspensão do processo em casos em que haja processo pendente, o que não ocorre na hipótese em análise.
2. A petição inicial deverá ser considerada inepta quando, dentre outras hipóteses, ficar verificado que da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão invocada pela parte, conforme dispõe o art. 330, § 1o, III do Código de Processo Civil. Na hipótese em análise, da conjunção da narração com as imagens apresentadas pela autora, é possível individualizar as condutas atribuídas a ambas as requeridas.
3. A legitimidade é examinada a partir da situação jurídica narrada na inicial, conforme a teoria da asserção, autorizando-se que as partes atuem no feito. 3.1. Há pertinência subjetiva na relação jurídica quando a autora alega que ambas as partes participaram e se beneficiaram do negócio jurídico.
4. Cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, velar pela duração razoável do processo e, via de consequência, indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do feito e a formação de sua convicção, conforme disposto nos artigos 139, II e 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 4.1. O julgamento antecipado do mérito, com procedência dos pedidos iniciais, ao fundamento de que incontroversas questões devidamente impugnadas e não obstante pedido de produção de prova testemunhal e de prova emprestada não apreciado pelo juiz, caracteriza cerceamento de defesa. É o caso dos autos.
5. Apelos conhecidos. Indeferido o pedido de suspensão do processo, rejeitadas as preliminares de inépcia da inicial e de ilegitimidade passiva e acolhida a preliminar de cerceamento de defesa suscitada, parcialmente provido para anular a r. sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos a origem para que haja manifestação expressa sobre as provas requeridas pelas rés. Prejudicada a análise do mérito dos recursos.